Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0719943-20.2019.8.07.0003 APELANTE: ROBERTO SOARES DE ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em atenção à cota de ID 37940521, foi liberado o acesso às mídias referentes à instrução criminal, já que estavam como “documentos sigilosos”. Retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 05 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.